Tribunal: STF
Processo: ARE 1601777
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DUPLICIDADE DE CESSÃO DE CRÉDITO INSCRITO EM PRECATÓRIOS. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO E ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 660. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo: 
“Recurso de Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Cessão de crédito inscrito em precatório. Duplicidade de cessão para empresas distintas. Ambas as cessões foram celebradas por instrumento particular. Prevalência da cessão que por primeiro foi informada ao Juízo, com respectivo protocolo. Aplicação ao caso dos termos do §4º do art. 100 da Constituição Federal. Decisão que deve ser mantida. Precedentes. Recurso de Agravo de Instrumento que é improvido” (fl. 3, e-doc. 54).

Não foram opostos embargos de declaração.

2. No recurso extraordinário, a agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º e o § 14 do art. 100 da Constituição da República, ao argumento de que “os herdeiros da credora originária LUZIA LACERDA DE LIMA cederam seu crédito, referente ao EP nº 3967/04, ordem cronológica nº 228/05, à Recorrente mediante contrato particular de cessão de direitos creditórios datado de 10/07/2009 e, em estrito cumprimento às determinações do §14º do art. 100 da Constituição Federal, a cessionária, ora Recorrente, fez a comunicação da referida cessão ao Tribunal de origem na data de 04/08/2009 (fls. 1.620/1.623 dos autos de origem) bem como ao ente federativo devedor na data de 13/02/2012 (fls. 896/905 dos autos de origem), tornando válido e eficaz o referido negócio jurídico nos termos do que determina o dispositivo constitucional” (fl. 9, e-doc. 63).

Pediu o provimento do recurso extraordinário.

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 75).

4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante repete as razões trazidas no recurso extraordinário e sustenta “demonstrar cabalmente [no recurso extraordinário] a violação à Constituição Federal, além de não se tratar de hipótese que esbarra nas Súmulas 279 e 454 do Colendo Supremo Tribunal Federal” (fl. 6, e-doc. 80).

Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.

Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste à agravante.

6. Sobre a cessão de créditos de precatórios, a Constituição da República prevê, no § 14 do art. 100, a necessidade de prévia comunicação ao Tribunal de origem e ao ente federado devedor para produção de efeitos:
“Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009).    
§ 14. A cessão de precatórios, observado o disposto no § 9º deste artigo, somente produzirá efeitos após comunicação, por meio de petição protocolizada, ao Tribunal de origem e ao ente federativo devedor. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 113, de 2021)”.

7. Na espécie, a Câmara julgadora negou provimento ao agravo de instrumento interposto por Papirus Indústria de Papel S/A por entender que a cessão de crédito que foi primeiro informada nos autos deve prevalecer, sob os seguintes fundamentos: 
“Trata-se de Cumprimento de Sentença, decorrente de provimento jurisdicional obtido em desfavor do IPESP Instituto de Previdência do Estado de São Paulo, que teve como beneficiária, dentre tantos outros, Luiza Lacerda de Lima, que procedeu à cessão do seu crédito em duplicidade para as empresas Papirus Indústria de Papel S/A e Supermercado Shibata Ltda, sendo a questão controvertida dos autos a resolução quanto a prevalência de qual dos instrumentos de cessão que deverá prevalecer. (...)
Analisando os autos, verifica-se que os herdeiros da credora procederam à cessão do crédito em favor da empresa Papirus Indústria de Papel S/A em 10.07.2009, por instrumento particular que teve firma reconhecida em 31.07.2009, conforme se confere às fls. 1.617/1.619, ao passo que a cessão de crédito igualmente celebrada por instrumento particular, pela qual foi conferido o mesmo crédito ao Supermercado Shibata Ltda, foi firmado em 20.07.2009, que foi levado à reconhecimento em 28.07.2009 (fls. 1.635/1.638). 
Todavia, apesar do crédito ter sido cedido à agravante em ocasião anterior, e, à despeito das irresignações apresentadas pela agravante, o certo é que inexiste prova nos autos de que tenha prestado informações ao Juízo em ocasião anterior ao Supermercado Shibata Ltda em relação à cessão ocorra. E, tal como pontuado pelo Juízo 'a quo': 
‘(...) Assim, independentemente da conclusão do negócio primeiramente informado ao Juízo ter ocorrido em data posterior a outro negócio referente ao mesmo crédito, deve prevalecer a primeira cessão trazida ao bojo do processo (...) Conforme documentos juntados aos autos, a cessão do crédito de Luzia acerca de Lima para Papirus Indústria de Papel S/A foi protocolada neste Juízo em 04/08/2009, enquanto a cessão para Supermercado Shibata Ltda foi protocolada em 03/08/2009. Portanto, esta última é a que deverá prevalecer, eis porque declaro inválida acessão de crédito firmada entre Luzia Lacerca de Lima e Papirus Indústria de Papel S/A’ (grifei) 
E, diante da igualdade dos instrumentos de cessão celebrados entre as partes, uma vez que ambos foram firmados por instrumento particular, e portanto, não havendo prevalência, deve ser utilizado como critério de preferência a data de comunicação ao Juízo, nos termos da Constituição Federal, que é categórica ao prever o seguinte: (...).
E, a corroborar o entendimento adotado nesta oportunidade, cito Ementa de Acórdão proferido por esta Egrégia Terceira Câmara de Direito Público, que em julgamento Agravo de Instrumento n. 2077573-80.2023.8.26.0000, em voto de relatoria do Eminente Desembargador Drº Marrey Uint, em julgamento que contou com participação dos Exmos. Desembargadores Drº Kleber Leyser de Aquino (Presidente sem voto), Drº Camargo Pereira e Drº Encinas Manfré, vejamos: 
‘Agravo de Instrumento - Cessão de crédito de precatório em duplicidade - Insurgência - Descabimento - O registro no ofício de registro de títulos e documentos não é o que materializa a tradição do crédito - Prevalência da cessão de precatório que primeiro foi comunicada ao Juízo - Inteligência do art. 100, § 14, da CF. Recurso não provido’ (TJSP; Agravo de Instrumento 2077573-80.2023.8.26.0000; Relator (a): Marrey Uint; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - Unidade de Processamento das Execuções contra a Fazenda Pública da Comarca da Capital - UPEFAZ; Data do Julgamento: 26/09/2023; Data de, já decidiu esta Registro: 03/10/2023) (grifei) 
Eis a hipótese dos autos, motivos pelos quais deve ser mantida a decisão proferida pelo Juízo 'a quo'” (fls. 9-12, e-doc. 54).

Como assentado na decisão de admissibilidade recursal, para rever o decidido pelo Tribunal de origem, sobre quem primeiro comunicou ao juízo a cessão do precatório, para se atender a exigência da norma constitucional, e sobre a existência de eventual vício no ato jurídico, seria necessário reexame do conjunto fático-probatório do processo e análise da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Código Civil e Lei de Registros Públicos). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. DUPLICIDADE DE CESSÕES DE CRÉDITO SOBRE O PRECATÓRIO. TITULARIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.500.875, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 2.9.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. CESSÃO DE CRÉDITO. HOMOLOGAÇÃO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA TITULARIDADE. ALEGADA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. JUÍZO DE EXECUÇÃO. RESOLUÇÃO Nº 458/2017 DO CJF. OFENSA INDIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, no que diz respeito à titularidade do crédito e em torno da competência da Justiça Federal (juízo de execução), demandaria o reexame de fatos e provas e a análise de norma infraconstitucional (Resolução nº 458/2017 do CJF), o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.416.962- AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5.5.2023).

“Direito Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Cumprimento de sentença. Cessão de créditos. Duplicidade. Legislação infraconstitucional. Fatos e provas. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como apreciar os fatos e o material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.496.307-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 27.8.2024).

Confiram-se as seguintes decisões monocráticas proferidas em processos com controvérsia semelhantes à presente: ARE n. 1.515.381/SP, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 10.10.2024; ARE n. 1.517.062/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 10.10.2024; e ARE n. 1.511.085/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 20.9.2024. 

8. O argumento da agravante, de afronta ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República, não merece prosperar, pois, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal Federal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).

Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de o Tema 660 da repercussão geral ser aplicável também quando o recorrente alega afronta à segurança jurídica, ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito, mas o Tribunal de origem decide a controvérsia com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. RECOMPOSIÇÃO DE MATA CILIAR. REVISÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. DIREITO ADQUIRIDO NÃO CONFIGURADO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMAS 660 E 734. CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEPARAÇÃO DOS PODERES: INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.243.952-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 6.9.2023).

“No julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), esta CORTE rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional” (ARE n. 1.558.992-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.9.2025).

Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações da agravante.

9. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora